Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL INCIDENTE EM CONTA-CORRENTE. ANALOGIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, ao contrato de mútuo bancário comum – empréstimo pessoal não consignado em folha de pagamento com autorização de débito em conta-corrente – da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento.
2. A liminar recursal vindicada pela recorrente foi indeferida por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade.
3.1 Em que pese o esforço argumentativo da agravante para defender “que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento”; essa argumentação não deve prevalecer, pois reputo necessária a distinção entre as duas modalidades de empréstimos bancários, uma vez que é devida a obediência ao Tema 1.085/STJ e outrossim que a forma de pagamento via desconto autorizado em conta-corrente ou em folha de pagamento impacta diretamente na fixação dos juros pela instituição financeira. 3.2 Com efeito, a Corte Cidadã fixou entendimento jurisprudencial sob o rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) em empréstimos pessoais comuns não se justifica, na medida em que o ajuste quanto à forma de pagamento, neste caso, não decorre de imposição legal – tal como ocorre com o consignado em folha de pagamento – mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista mutuário.
4.1 No caso em apreço, não há prova inequívoca de que os descontos mensais no valor de R$ 9.856,07 referentes à dívida contraída junto ao agravado BANCO BRADESCO SA são decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento, uma vez que os contracheques juntados trazem a seguinte rubrica para os lançamentos em questão, respectivamente: “CRÉDITO PESSOAL 18: 004/120; CRÉDITO PESSOAL 18: 005/120; e CRÉDITO PESSOAL 18: 006/120.” 4.2 A priori, apenas os lançamentos dos descontos mensais no valor de R$ 1.132,94 referentes à dívida contraída junto ao agravado BANCO DAYCOVAL S/A apresentam natureza de empréstimo consignado em folha de pagamento, pois a rubrica lançada nos mencionados contracheques é a seguinte: “CARTÃO CONSIGNADO: 001/001”.
5.1 Considerando que a remuneração da recorrente é de R$ 30.455,38 mensais, estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que é inadmissível sustentar a extrapolação da margem consignável de 30% de sua renda mensal (ou seja, R$ 9.136,61) com alicerce no somatório de todos os contratos de mútuo independentemente da natureza de cada um dos empréstimos. 5.2 De mais a mais, ainda que seja considerado o somatório de todos os descontos lançados na conta-corrente da agravante a título de empréstimos contraídos junto aos agravados, a saber, a quantia de R$ 15.834,09 (ID 37759815, pág. 5), não há falar em risco de comprometimento da subsistência da devedora ou afronta direta ao seu mínimo existencial, pois a agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 30.455,38, restando-lhe R$ 14.621,29. Dessa forma, ainda que vislumbre a possibilidade de fixar o mínimo existencial no caso concreto em R$ 5.000,00, não há provas inequívocas de que o somatório das dívidas discutidas nos autos comprometem a remuneração da agravante abaixo do mínimo existencial de R$ 5.000,00. 5.3 No caso em apreço, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência porque não demonstrada a ilicitude dos lançamentos para amortização dos débitos relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento. 5.4 Ademais, compreendo se revelar prematuro – ao menos no estágio inicial em que a demanda originária se encontra, notadamente se considerarmos que a decisão agravada fora proferida ainda em sede liminar – acolher o pedido de suspensão imediata de todos os débitos provenientes dos empréstimos contratados, bem como alternativamente a imposição do limite de 30% com previsão na Lei n. 10.820/2003 referente aos débitos com expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.